Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0704706-44.2022.8.07.0001 APELANTE: NEUTON ALVES DA SILVA, FRANCISCO OSCAR DE SOUSA, DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição de id 62997502, a Defesa de NEUTON ALVES DA SILVA pugna pela desistência da apelação. Pelo exposto, com fundamento no artigo 574, caput, do CPP, que preceitua que os recursos, em geral, são voluntários, e no artigo 89, XVII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. Por outro lado, a Defesa de DOUGLAS SIQUEIRA DE MACEDO apresentou as razões recursais em id 63014113. Assim, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator